Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006800-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JAILSON DO NASCIMENTO CLARO - CPF: 733.432.181-20 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006800-78.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Jailson do Nascimento

Agravado
: Banco GMAC S.A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – NÃO EXISTE O NÚMERO – PROTESTO DE TÍTULO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título via edital, conforme demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006800-78.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Jailson do Nascimento

Agravado
: Banco GMAC S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Jailson do Nascimento, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move contra Banco GMAC S.A, deferiu a liminar.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que a notificação encaminhada não cumpriu aos requisitos previstos no decreto de regência e demais entendimentos jurisprudenciais.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 129220197).

As informações foram prestadas mantendo a decisão (id. 130126183).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 133396168).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006800-78.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Jailson do Nascimento

Agravado
: Banco GMAC S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco GMAC S.A move ação de busca e apreensão contra Jailson do Nascimento, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão, se insurge o agravante aduzindo que a notificação extrajudicial constante na petição inicial não satisfaz aos requisitos constantes do decreto de regência e dos entendimentos jurisprudenciais para ensejar o deferimento da liminar.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que o credor optou, primeiramente, pela notificação através de carta registrada encaminhada ao endereço do contrato, porém, a mesma não cumpriu o efeito necessário, ante ao status “
não existe o número
” (id. 40845504, fl. 2 – autos de origem).

Diante disso, promoveu o protesto do título valendo-se da modalidade editalícia (id. 40845509), constituindo, portanto, o devedor em mora, não havendo falar em reforma da decisão que deferiu a liminar.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto. Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(Rac n. 1004495-69.2020.8.11.0040, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.21).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(Rac n. 1000490-04.2020.8.11.0040, 2ª Câm. de Direito de Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 02.12.20).

Assim, demonstrado que a decisão agravada está conformidade com o entendimento assentado na jurisprudência, a sua manutenção é medida impositiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022